Tribunal: TJMT
Processo: 1023397-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Mandado de Segurança n. 1023397-59.2021.8.11.0000
Impetrante: Lucas de Souza Santos
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense por Lucas de Souza Santos contra suposta omissão ilegal atribuída ao Governador do Estado de Mato Grosso.
O impetrante relata que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 1/2017, da Secretaria de Estado de Educação, para provimento de 4 (quatro) vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de professor de Filosofia da educação básica do polo de Cáceres/MT.
Afirma ter se classificado em 5o (quinto) lugar no certame, “posição esta que, em tese, não teria o condão de enquadrá-lo dentre o número previsto de 4 (QUATRO) vagas e apenas lhe garantiria mera expectativa de direito”.
Assevera que a 4a (quarta) colocada foi nomeada por meio do Ato n. 26.075/2018, publicado na edição n. 27.292 do Diário Oficial de Mato Grosso, de 3 de julho de 2018, porém a candidata desistiu de tomar posse no referido cargo, de modo que apenas 3 (três) das 4 (quatro) vagas ofertadas no mencionado edital foram preenchidas.
Argumenta que, “ante a desistência de 1 (um) candidato nomeado, e, por conseguinte o não preenchimento das vagas previstas no edital, certo é que a expectativa de direito se convolou em direito líquido e certo a nomeação”.
Finalmente, sustenta que há urgência na apreciação da matéria, uma vez que o prazo de validade do concurso está na iminência de se encerrar, bem como pelo fato de que o retardamento da sua nomeação priva o impetrante de auferir renda e produz reflexos no cálculo de seu tempo de serviço e contribuição previdenciária, postergando eventual aposentadoria.
Com tais considerações, requer, liminarmente, seja determinado ao impetrado que promova a sua imediata nomeação no mencionado cargo, sob pena de multa diária, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ. Outrossim, pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça (Id. n. 113976463).
Junta documentos (Ids. n. 113976464 a 113976472).
É o relatório.
Inicialmente, convém registrar que o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece expressamente a gratuidade da ação de mandado de segurança, daí por que se mostra inócuo o pedido de gratuidade formulado na exordial.
Como se sabe, o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a defesa de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, que visa instrumentalizar medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.
Ademais, dispõe o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009 que a tutela de urgência em sede mandamental somente é pertinente quando demonstradas, de plano, a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade de ineficácia da medida acautelatória postulada caso seja concedida apenas no julgamento definitivo do writ.
Firmadas tais premissas, constato que a liminar almejada não merece ser deferida.
O art. 23 do mencionado diploma normativo estabelece que “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
Na espécie, o impetrante alega que seu direito líquido e certo à nomeação teria surgido com a desistência da 4a (quarta) colocada do certame. Todavia, nota-se que o próprio impetrante afirma que o cargo em questão está vago “desde 14/11/2018”. E, de fato, compulsando detidamente os autos, observo que o Ato n. 29.243/2018, que tornou sem efeito a nomeação de Laís Squizzato Baise, por não ter comparecido no prazo legal de posse, foi publicado na edição n. 27.384 do Diário Oficial do Estado, de 14 de novembro de 2018, ou seja, há mais de três anos (Id. n. 113976470), o que, inclusive, demonstra a irrelevância do “termo de desistência” subscrito pela referida candidata, datado do último dia 20, documento apresentado pelo impetrante na tentativa de comprovar que teve ciência da existência da vaga há menos de 120 dias (Id. n. 113976471).
Tal circunstância, para além de insinuar a probabilidade de extinção do vertente mandamus sem resolução do mérito – questão a ser enfrentada após o recesso, pelo magistrado a ser sorteado para relatar o feito –, revela, por si só, a temeridade de se conceder a tutela de urgência pleiteada, sobretudo porque esta tem nítido viés satisfativo.
Além disso, é firme na jurisprudência a orientação de que o candidato classificado fora do número de vagas ofertado no edital de abertura do certame não possui direito líquido e certo à nomeação – como reconhecido, aliás, pelo próprio impetrante. A propósito, o precedente desta Corte Estadual invocado como paradigma na exordial diz respeito a uma situação concreta sensivelmente distinta, uma vez que, naquele caso, o impetrante (3o colocado) se classificara dentro do número de vagas anunciado no instrumento inaugural do concurso (3), como se depreende da ementa do referido acórdão:
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DO PRÓXIMO CANDIDATO CLASSIFICADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Tendo o Ente Público ofertado 3 (três) vagas e o primeiro e o segundo colocados renunciado ao cargo, emerge o direito líquido e certo do candidato classificado na posição subsequente no que tange à sua nomeação” (TJMT, Mandado de Segurança n. 2774/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; data do julgamento: 7.11.2013; data da publicação: 14.11.2013).
Diga-se de passagem que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que o “candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa” (STF, Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 31.790/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; data do julgamento: 29.4.2014; data da publicação: 15.5.2014).
Assim, a nomeação do impetrante permanece sujeita a um juízo de conveniência e oportunidade por parte do administrador público, não cabendo a esta Corte Estadual arriscar conjecturas concernentes aos vencimentos que o impetrante estaria deixando de perceber em razão da sua ociosidade, nem, muito menos, em relação ao eventual retardamento de uma hipotética aposentadoria.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações que reputar necessárias.
Outrossim, dê-se ciência da presente ação à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista